Tribunal: STF
Processo: RE 1320250
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais confirmou o entendimento do Juízo quanto à validade da pena administrativa. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 22, incisos IX e XI, da Constituição Federal. Sustenta a inconstitucionalidade da previsão, em lei local, de apreensão do veículo e condicionamento da liberação ao pagamento de multas e outros encargos. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO SEGURANÇA – LEI ESTADUAL Nº. 19.445/2011 – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – EXPEDIDAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO/CRVL – ART. 131 § 2º DO CTB – APLICABILIDADE. 
    1 – A inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 19.445/2011 reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal não se referiu à aplicação da penalidade de multa decorrente de transporte clandestino de passageiros. 
    2 – Conforme previsto pelo art. 131 § 2º do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 
    No tocante à pena de apreensão, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 661.702, de minha relatoria, assentou a constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo. 
    Na mesma assentada, declarou-se a inconstitucionalidade do condicionamento da liberação do veículo ao pagamento das multas e demais encargos.
    3. Ante o precedente, dou parcial provimento ao extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, afastar o condicionamento da restituição do veículo ao pagamento de multas e demais encargos.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator